Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-19.2023.8.11.0023
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-19.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Caução, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILMAR JOSE BASSEGIO - CPF: 667.578.511-72 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INFRAÇÃO AMBIENTAL COMETIDA POR TERCEIRO. BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de Termo de Apreensão e restituição de trator esteira ao autor, além de fixar honorários advocatícios, nos autos de ação ordinária com oferecimento de caução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a apreensão de bem utilizado em infração ambiental, quando pertencente a terceiro de boa-fé; (ii) saber se é possível a restituição do bem e nomeação do proprietário como fiel depositário; e (iii) saber se cabe redimensionamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em ilícito ambiental tem amparo no art. 25 da L. 9.605/1998, mas sua manutenção é ilegítima quando demonstrada a boa-fé do proprietário e a ausência de vínculo com a conduta infracional.

4. O recorrido comprovou ter firmado contrato de locação com base em documentação válida (DLAs), presumindo a licitude da atividade a ser desenvolvida.

5. A boa-fé objetiva é presumida e somente pode ser afastada mediante prova robusta, inexistente nos autos.

6. A nota fiscal é meio suficiente para atestar a titularidade de maquinário agrícola, que não exige registro em órgão de trânsito.

7. Sendo o recorrido legítimo proprietário do bem e agindo de boa-fé, é cabível sua nomeação como fiel depositário e a restituição do trator.

8. Quanto aos honorários advocatícios, é de entendimento hodierno que a fixação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, só é aceitável na hipótese de a ação, ou proveito econômico, possuírem valores inestimáveis ou irrisórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de bem de terceiro de boa-fé, sem vínculo com a infração ambiental, é ilegítima.

2. A nota fiscal é documento idôneo para comprovação da propriedade de maquinário agrícola não sujeito a registro oficial.

3. O proprietário que comprova boa-fé na cessão do bem e sua titularidade faz jus à restituição do objeto apreendido e à sua nomeação como fiel depositário.

4. Os honorários advocatícios não podem ser fixados de forma equitativa, na hipótese de o valor da causa, ou do proveito econômico, ser claramente estimável"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 1.035, § 5º; L. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC nº 1000837-87.2021.8.11.0109, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.2.2025, DJE 10.2.2025; TJMT, AgI nº 1007865-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.9.2024, DJE 23.9.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001184-19.2023.8.11.0023

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VILMAR JOSÉ BASSEGIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Ordinária com Oferecimento de Caução ajuizada por
Vilmar José Bassegio
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de anular o Termo de Apreensão nº 22175083, e restituição do bem em discussão nos autos, em favor do recorrido.

Condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que a apreensão realizada foi devida, já que o ato é uma consequência legal, já que os agentes fiscais possuem a responsabilidade de restringir bem utilizado para a consecução de infração ambiental, nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.605/98.

Registra, também, que, não restou comprovado a propriedade do recorrido com relação ao bem, tampouco seria possível a nomeação do referido como fiel depositário, já que os bens devem ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável.

Alternativamente, aponta a necessidade da modificação dos honorários advocatícios, a fim de que estes sejam arbitrados de forma equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que seja mantida a apreensão, ou, subsidiariamente, que seja modificada a condenação em honorários advocatícios.

O recorrido, no ID nº 295860960, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 297531878, manifestou-se pelo provimento do apelo interposto, a fim de que seja mantida a apreensão do bem, a afastar a determinação de restituição e nomeação de fiel depositário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Ordinária com Oferecimento de Caução ajuizada por
Vilmar José Bassegio
, julgou procedentes os pedidos, no intuito de anular o Termo de Apreensão nº 22175083, e restituição do bem em discussão nos autos, em favor do recorrido.

Assim como elencado no relatório, a discussão central do recurso é com relação à validade da apreensão do bem do recorrido, e, subsidiariamente, discorre-se acerca dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De maneira sintética, evidencia-se que, o presente feito decorre da vontade da anulação do Termo de Apreensão nº 22175083, que restringiu um trator esteira
Komatsu 65-6B
, em razão da utilização do referido para a prática de ilícito ambiental.

O recorrido, à exordial (ID nº 295860875), argumentou que, de boa-fé, realizou a locação do mencionado veículo a terceiro, a fim de que fosse realizado serviço lícito, nos lotes 638, 639, 640 e 641, na propriedade localizada no Projeto de Assentamento Cachimbo II, na zona rural do Município de Matupá (MT).

Registra que, no momento da locação do bem, o locatário apresentou laudo técnico e Declaração de Limpeza de Área de Imóvel Rural – DLA, números 847/2022, 848/2022, 849/2022 e 850/2022, que estariam válidas até 30-12-2022.

Sendo assim, celebrou o respectivo contrato, e procedeu à entrega do bem para a realização da limpeza.

Ocorre que a SEMA autuou o terceiro, a registrar as seguintes infrações (ID nº 295860884):
1-

por desmate de 99,7182ha (noventa e nove hectares setenta e um ares e oitenta e dois centiares) de floresta em floresta em regeneração do bioma Amazônico sem autorização no entorno das seguintes coordenadas geográficas
[...]
2-

por uso de Declaração de Limpeza de Área – DLA contrariando as normais legais e regulamentares pertinentes (avanço em área de vegetação remanescente, Área de Preservação Permanente – APP, queima de leira sem autorização, etc).

Nesta toada, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração, bem como, do Termo de Apreensão, o que gerou o posterior pedido de liberação, a respectiva negativa, e então a presente demanda.

Não se ignora a legalidade da prática, sob a ótica do artigo 25 da Lei nº 9.605/98, que regula:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(Vide ADPF 640)

É certo que, a prática realizada pelo Estado de Mato Grosso não se configura como irregular, uma vez que foi conferido o ilícito ambiental, e desta maneira resta autorizada a retenção do bem, a ser, inclusive, medida impositiva.

Ocorre que, uma vez comprovado que a locação do bem móvel se deu pautado no princípio da boa-fé, não haveria razões para manter a prática realizada.

No caso dos autos, o recorrido conseguiu demonstrar, por meio da documentação que instrui a inicial, que no momento da celebração do acordo, não teria ciência de que o trator seria utilizado para degradar o meio ambiente.

Como registrado, no próprio Auto de Infração consta a existência dos DLA’s, e estes foram desvirtuados, ou seja, é algo que não seria presumível.

Destarte, como é sabido, a boa-fé é princípio que deve ser presumido no ordenamento jurídico, em regra, sendo que cabe ao interessado desconstituir este fato, o que não ocorreu na presente demanda.

Observe-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, acerca deste tema:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM DANO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. É nula a apreensão de bens de terceiro de boa-fé quando não demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.
[...]

(N.U 1000837-87.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/2/2025, Publicado no DJE 10/2/2025).

Com relação à ausência de comprovação da propriedade, é importante consignar que o recorrido também conseguiu comprovar que seria o titular do bem, já que consignou a Nota Fiscal do referido.

A NF é o meio idôneo para comprovar a propriedade, especialmente quando se trata de máquina agrícola, que não está sujeita a registro obrigatório no DETRAN.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca da propriedade do maquinário agrícola:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL -
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
– EXCLUSÃO -PROPRIEDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Se o Exequente não demonstra por elementos suficientes
a propriedade dos bens que indica à constrição judicial para satisfação do crédito executado, notadamente por meio de contrato de compra e venda, notas fiscais ou recibo de pagamento do maquinário agrícola
, bem como eventual registro no órgão competente, não é cabível a constrição.

(N.U 1007865-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) [Destaquei]

Sendo assim, é necessário confirmar a nomeação do recorrido como fiel depositário do bem, já que restou constatado que o referido é o proprietário do maquinário, bem como, agiu de boa-fé no momento da celebração do contrato de locação.

Por fim, há a questão relativa aos honorários advocatícios. Como é sabido, os honorários advocatícios é tema de intenso debate em nosso ordenamento jurídico, ainda mais hodiernamente, com a fixação de Temas de Recurso Repetitivo, no Superior Tribunal de Justiça, e de Repercussão Geral, no Supremo Tribunal Federal.

Houve, também, por advento da Lei nº 14.365/2022, a alteração da percepção do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo que, tudo converge no sentido de que é
inaplicável
o conceito de valor inestimável ou irrisório, de forma indiscriminada.

No caso, há de se interpretar de forma literal o que se obtém dos dois termos. A valoração equitativa dos honorários só é aceitável quando o valor da causa, ou proveito econômico for, verdadeiramente, incalculável, em razão do valor apurado, exemplo: uma obra sem preço de mercado estimável. Ou realmente irrisório, exemplo: uma causa que tem por objeto uma demanda sem valor real.

Nestes termos, no caso dos autos, é possível aferir que a causa tem valor determinado e estimável,
in casu
, R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo que, é possível manter a fixação realizada pelo Magistrado Singular, uma vez que possibilita a aplicação clara do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, a exercer o julgamento parcial do mérito,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025